Tribunal: TJPA
Processo: 0800739-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800739-41.2021.8.14.0000
PACIENTE: GILVANI BARROS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs.
121, §2º, I, 213, c/c 14, II, c/c 69, TODOS DO CPB
– PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO POR MAIS DE 20 (VINTE) ANOS – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE –

ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
.”

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Célio Oliveira de Souza Júnior, em favor do nacional GILVANI BARROS DA SILVA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Relata o impetrante que o paciente está sendo acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, § 2º, I e 213, c/c 14, II, na forma do art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro, autos do processo crime de nº 0002070-64.2006.8.14.0040.

Sustenta ausência de requisitos ensejadores da prisão cautelar, art. 312, do CPP, a fundamentar a decisão que decretou sua custódia preventiva, e que inexiste obrigatoriedade na decretação da prisão preventiva para acusados que forem citados por edital, a teor do disposto no art. 366, do CPP.

Alega desnecessidade da medida gravosa, gozando o paciente de condições favoráveis, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para, em contramandado, revogar a custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Vânia Lúcia Silveira indeferiu o pedido de liminar, Id 4487215, requisitando informações ao juízo que foram prestadas na Id 4521286, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação, Id 4542702.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional GILVANI BARROS DA SILVA,
acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. art. 121, § 2º, I e 213, c/c 14, II, na forma do art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro, sustentando tese de ausência de requisitos ensejadores na decisão que decretou sua custódia preventiva.

Em síntese dos fatos, narram os autos que o paciente, em companhia de CRISTIANE e CIDIA, pessoas que havia conhecido em um bar, tentou contra a vida desta última, empurrando-a para fora do seu veículo que estava em movimento. Em seguida, atropelou uma motocicleta causando a morte de JOSÉ DE RIBAMAR RODRIGUES DE SOUZA e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA e, ato continuo, tentou estuprar CRISTIANE, deixando-a amarrada e seminua no banco do veículo que abandonou em um ramal, tomando rumo ignorado, fato ocorrido no dia 25/08/2002.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Consta do ato indicado como coator, Id 4455695, datado de 30/10/2002,
in verbis
:

“Nos autos do inquérito policial instaurado para apurar crimes de homicídio e de lesão corporal em que houve duas (2) vítimas fatais, o Sr. Delegado de Polícia Civil desta cidade declara, em seu relatório, que o indiciado GILVANI BARROS DE SILVA está foragido.

Pelo que foi apurado até agora, a materialidade está provada pelos autos de exames necroscópicos, assim como os indícios de autoria apontam para o indiciado.

......

Considero presentes os requisitos de admissibilidade da medida cautelar, justificada na materialidade, nos indícios de autoria e como garantia da ordem pública, destacando, neste ponto, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Por estas razões, decreto a prisão preventiva do indiciado acima nominado”. <sic>

Neste contexto, o ato coator, decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, está fundamentado nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, demonstrando, em fatos concretos, às condutas imputadas ao paciente, ressaltando, inclusive, que ele se encontra foragido, o que, segundo às informações do juízo, Id 4521286, “
Passados quase 20 (vinte) anos, o paciente nunca teve o mandado de prisão cumprido, mesmo depois da adoção da nova Sistemática do BNMP 2.0 do CNJ”, confirmando-se, assim, sua condição de foragido, o que,
como já decido pelo c. STF, já seria motivo suficiente à segregação cautelar, pois
“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

Convergindo na mesma direção, junta-se do c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. AVALIAÇÃO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉU NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

1. Consoante precedentes desta Corte, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 3/10/2017, DJe 11/10/2017).

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.
In casu, a prisão preventiva do recorrente está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a futura aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, eis que consta do decreto preventivo que o recorrente esteve foragido por mais de 3 anos.

4. "Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - CPP, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual. Assim, a extensão da liberdade provisória deferida aos corréus requer a demonstração de que a situação fática e processual dos agentes é idêntica" (HC 443.552/RS, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/6/2018).

5. No presente caso, constatou-se, na oportunidade, que o tempo de prisão ao qual estavam submetidos o corréu e o ora recorrente, que esteve foragido por mais de 3 anos, seria suficiente para configurar "quadros jurídicos essencialmente diversos", situação que demonstra não haver identidade fático-processual entre os casos.

6. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

7. No caso, de uma leitura atenta dos autos, verifica-se que o feito observa seu transcurso regular, pois o recorrente teve a prisão preventiva decretada em 15/12/2015, tendo sido cumprida apenas em setembro de 2018. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se que os autos já se encontram em fase de apresentação de memoriais.

8. Assim, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há cerca de um ano, o processo segue seu trâmite regular, uma vez considerada a complexidade dos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e, especificamente, a quantidade de réus e a necessidade de ouvida de várias testemunhas na hipótese.

9. Recurso em habeas corpus conhecido em parte, e na extensão, negado provimento. (
Processo
RHC 112278/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0125836-1
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
24/09/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 30/09/2019) (
grifo nosso
)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE SE MANTEVE FORAGIDO, APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA, POR QUASE TRÊS ANOS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3.
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, para assegurar a futura aplicação da lei penal e com o objetivo de se evitar a reiteração delitiva, pois, desde quando decretada a prisão preventiva, em 24/9/2015, o paciente manteve-se foragido, tendo deixado, inclusive, de atualizar seu endereço enquanto esteve em liberdade provisória, vindo a ser segregado apenas em 9/8/2018, enquanto praticava outro delito.

4.
Nesse contexto, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019, grifou-se).

5. A situação do paciente, que se envolveu na prática de vários delitos durante o período de fuga, difere daquela do corréu - contemplado com a concessão da liberdade provisória -, não havendo falar em extensão de benefício, neste caso, pois o outro acusado não possui antecedentes criminais, tampouco causou dificuldades à instrução processual. Ora, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, o que não se observa na hipótese.

6. Habeas corpus não conhecido. (
Processo
HC 538636/PAHABEAS CORPUS 2019/0303884-6
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
10/12/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 17/12/2019) (
grifo nosso
)

Ressalta-se que o paciente foi regularmente citado por edital, Id 4455697, e somente compareceu aos autos através de seu patrono em 02/12/2020, apresentando resposta à acusação, com pedido de revogação de sua custódia cautelar e, neste sentido: “O fato de não se encontrar o processado quando da instauração da ação penal, deu ensejo à citação por edital e, em consequência, a suspensão do processo e do prazo prescricional, de forma que, operada sobre essa fase processual a preclusão, deve o processo ter o seu regular prosseguimento, sob pena de se validar a conduta desidiosa para com o Poder Judiciário, sendo, desnecessária, na hipótese, a citação pessoal.
(Processo
AgRg no RHC 123559/RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2020/0027268-8
Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Publicação/Fonte
DJe 30/06/2020)”, portanto, a decretação da prisão cautelar do paciente, não está fundamentada em razão de sua citação por edital, como faz crer a impetração, ao sugerir possível ofensa ao disposto no art. 366, do CPP.

Concernente a
alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, tem-se que:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, conheço e denego a ordem, por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 12/03/2021